Tribunal: TJPA
Processo: 0868691-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868691-36.2023.8.14.0301

APELANTE: VILMAR SOUZA MIRANDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES. DEVIDA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO RECORRENTE. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VILMAR SOUZA MIRANDA em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0868691-36.2023.814.0301), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
III) DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, uma vez que a utiliza
çã
o do cart
ã
o de cr
é
dito
é
incompat
í
vel com a tese alegada de desconhecimento ou entendimento incompleto acerca da contrata
çã
o que estava realizando.

Por consequ
ê
ncia, julgo extinto o processo com resolu
çã
o de m
é
rito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honor
á
rios advocat
í
cios que fixo em 10% do valor da condena
çã
o, nos termos do artigo 85,
§
2
º
do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em raz
ã
o da concess
ã
o e manuten
çã
o da gratuidade de justi
ç
a
à
requerente, nos termos do artigo 98,
§
3
º
do CPC.

Ap
ó
s, certificado o tr
â
nsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as dilig
ê
ncias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 19131952, pg. 04/05), devidamente assinado pela parte devedora via biometria facial – Id nº 19131952, pg. 03, bem como apresentação dos documentos pessoais, além da apresentação do cartão de crédito (ID nº 19131952), bem como faturas atestando o saque, refinanciamento e utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais (ID nº 19131951, pg. 04/23), e Ted comprovando transferência para a conta que a Apelante recebe seu benefício (ID nº Id nº 19131950).

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Verifica-se nos referidos documentos que as informações do serviço contratado estão devidamente expressas, inexistindo motivo para se falar em falha no dever de informação, (Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento - devidamente assinado pelo devedor, proposta de contratação de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG.).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024